Tribunal: TJMT
Processo: 0003092-24.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ARI HOFFMANN
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá,1 de fevereiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora